Tribunal: TJSP
Processo: 2249901-45.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Interpretação / Revisão de Contrato
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-17
Data de publicação: 2025-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. Agravante que apresenta condições socioeconômicas incompatíveis com a benesse processual. Inteligência do art. 98, do CPC. Hipossuficiência financeira não verificada. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO, com observação.